Tribunal: TJDFT
Processo: 0705073-38.2017.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PEDIDO DE DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. LEI No 14.010/2020. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 O prazo prescricional para promoção da ação de execução de duplicata está previsto em norma especial, no art. 18, inc. I, da Lei no 5.474/68, a saber, de 3 (três) anos, sendo este o mesmo prazo da prescrição intercorrente. Inteligência do art. 206-A do Código Civil, da Súmula n. 150 do STF e do Enunciado n. 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis.
2. Findo o prazo de suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do CPC, tem início a fluência do prazo prescricional.
3. A juntada aos autos de petição de diligência visando a busca de bens do devedor, por si só, não interrompe o prazo prescricional, mormente quando a referida medida já se mostrou infrutífera.
4. O art. 3o da Lei Federal no 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações jurídicas de Direito Privado (RJET) em virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19), estabeleceu a suspensão dos prazos prescricionais no período 12/06/2020 a 30/10/2020.
5. O direito à pretensão executória feneceu antes da prolação do decisum recorrido. Não ocorrendo marca interruptiva no período, inexistindo prejuízo à parte que não apresentou bens à penhora e que meramente buscou reiteração de medida malograda, mister reconhecer a prescrição.
6. Apelação não provida.